Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-91.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007308-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (APELANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (APELADO), ENEAS ROSA DE MORAES - CPF: 001.915.661-87 (APELADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO E PROCURADOR MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DE CINCO ANOS DO TÉRMINO DO MANDATO E DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO – ARTIGO 23, I, DA LEI N. 8.429/1992 – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/92, é de 05 (cinco) anos, contados do término do exercício do mandato e do exercício do cargo comissionado.

Em vista de a ação ter sido proposta antes do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da data final do exercício do mandato de Prefeito e da extinção do vínculo temporário com a Administração Pública, deve-se afastar a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito (id. 53540141, págs. 01/04).

O Apelante afirma que o marco inicial da prescrição, em relação ao Recorrido Enéas Rosa de Moraes é 31/12/2012, data em que foi exonerado do cargo em comissão e, quanto ao Apelado Sebastião dos Reis Gonçalves, o dia 30/10/2012.

Aduz que, em vista de a petição inicial da presente Ação ter sido protocolada em 25/09/2017, não há falar em prescrição, já que não decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data de exoneração de Enéas e o término do mandato de Prefeito por Sebastião.

Sustenta que a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a notificação dos Apelados retroage à data da propositura da ação.

O Recorrido Sebastião dos Reis Gonçalves apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 53540148, págs. 01/05).

O Apelado Enéas Rosa de Moraes apresentou suas contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença recorrida (id. 53540150, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Recurso (
id. 60036956, págs.

02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Sebastião dos Reis Gonçalves, ex-Prefeito do Município de Várzea Grande-MT e Enéas Rosa de Moraes, ex-Procurador Municipal, da referida cidade, alegando que a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT –, quando da análise da prestação de contas, referente ao exercício de 2010, constatou diversas irregularidades, dentre elas a inexigibilidade de licitação, em desacordo com a legislação.

Ao analisar os pedidos, o Sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

ANTE AO EXPOSTO, reconheço a prescrição da presente ação e declaro extinta com julgamento do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público Estadual.

O cerne do Recurso cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a prescrição.

O Apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que Sebastião dos Reis Gonçalves exerceu o mandado de Prefeito do Município de Várzea Grande até o dia 30/10/2012, e Enéas Rosa de Moraes exerceu o cargo de Procurador Municipal até a data de 31/12/2012, quando foi exonerado.

O artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, não deixa dúvidas de que o prazo prescricional, em se tratando de ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas naquela lei, é de 05 (cinco) anos, contados do término do exercício do mandato ou do cargo em comissão. Veja-se:

Artigo 23 - As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -

até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II – (...)

Nota-se que, em se tratando de agente ocupante de mandato e (ou) de cargo em comissão, o termo inicial do prazo prescricional é a data o término do mandato e da extinção do vínculo com a Administração Pública.

No caso vertente, verifico que o Apelado Sebastião dos Reis Gonçalves exerceu o cargo de Prefeito do Município de Várzea Grande até o dia 30/10/2012, quando renunciou, e que o Recorrido Enéas Rosa de Moraes foi exonerado do cargo de Procurador Municipal, da referida cidade, em 31/12/2012 (id. 53540129, pág. 02).

Dessa forma, é certo que não ocorreu a prescrição, visto que a presente Ação Civil Pública foi proposta em
25/09/2017
(id. 53540049, pág. 01), portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 23, inciso I, da LIA.

Registro que, com relação aos Recorridos, o prazo final para a propositura da ação, com vistas a condená-los pela prática de ato ímprobo, seriam as seguintes datas: 1) Sebastião dos Reis Gonçalves -
30/10/2017
, levando em consideração que o mandado de Prefeito foi exercido até a data de 30/10/2012, e 2) Enéas Rosa de Moraes –
31/12/2017
, pois exerceu o cargo de Procurador Municipal até o dia 31/12/2012.

Nessa esteira, não há falar em prescrição, visto que a APC foi proposta antes que decorressem 05 (cinco) anos do término do mandato de Prefeito do Apelado Sebastião dos Reis Gonçalves, e da exoneração do cargo de Procurador Municipal, de Enéas Rosa de Moraes.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o prazo para ajuizamento da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa é de 05 (cinco) anos, contados do término do mandato e do exercício do cargo comissionado.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL –

ADMINISTRATIVO –

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –

APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA –. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

PREFEITO MUNICIPAL –

ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992 –

PRESCRIÇÃO –

NÃO OCORRÊNCIA –

CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO –

DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA E CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA –

PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO –

SÚMULA N. 7/STJ –

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA –

APLICAÇÃO DE MULTA –

ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

DESCABIMENTO.

I – (...).

II -
Segundo orientação consolidada neste Tribunal Superior, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Precedentes.

III – (...). (AgInt no REsp 1842217/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 17/09/2020). (Negritei).

Frise-se que, por força da regra esposada no §1
o
do artigo 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação.

Nessa esteira, é certo que o fato de a notificação dos Requeridos ter ocorrido, depois de ultrapassados os 05 (cinco) anos, não significa que se operou a prescrição, pois quando há a prolação do despacho citatório, ocorre a interrupção da prescrição que retroage à data da propositura do processo, o que, na hipótese, ocorreu dentro do prazo estabelecido na legislação pertinente.

Diante do acima explicitado, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença recorrida e afastar, de consequência, a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020